Tribunal: TJES
Processo: 0001355-10.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001355-10.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METALURGICA MOZER LTDA - EPP

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, os quais foram opostos em face de decisão que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de preparo recursal adequado. Após intimação para regularização com recolhimento em dobro, a parte agravante efetuou o pagamento em valor simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recolhimento simples das custas recursais, após intimação para pagamento em dobro, autoriza o conhecimento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro no prazo legal, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC.

A parte recorrente, devidamente intimada para regularização do preparo em dobro, efetuou recolhimento simples, em desacordo com a determinação judicial, o que configura deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento simples das custas recursais, após intimação para pagamento em dobro, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, NAO CONHECER do recurso de agravo interno ante a desercao, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: DESERÇÃO DO AGRAVO INTERNO

Em regra, o recorrente deve comprovar o preparo do recurso no ato da sua interposição, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC. Na hipótese de não recolhimento do preparo, o relator deve intimar o recorrente para que realize o pagamento em dobro, caso contrário, deve ser reconhecida a deserção (art. 1.007, §4º, do CPC).

Neste caso, restou expressamente consignado no r. despacho do evento nº 17152116 que a agravante dispunha do prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal relativo ao agravo interno, sob risco de inadmissão do agravo interno.

O prazo assinalado seguiu a regra do art. 218, §3º, do CPC e a orientação do enunciado nº 97 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que preconiza que: “
É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo
”.

Nesta hipótese, a recorrente não recolheu em dobro o preparo do agravo interno, visto que quitou referida taxa judiciária de forma simples, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do agravo interno. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. NÃO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, os quais foram opostos em face de decisão que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de recolhimento adequado do preparo recursal. A parte agravante efetuou o recolhimento simples, mesmo após intimação para regularização mediante pagamento em dobro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o recolhimento simples das custas recursais, realizado após intimação para pagamento em dobro, permite o conhecimento do recurso, bem como se houve má-fé processual a justificar a aplicação de multa. III. Razões de decidir 3. O preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro no prazo legal, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC. 4. A parte agravante foi intimada para regularizar o preparo, mas efetuou o recolhimento simples, em desacordo com a determinação judicial, configurando deserção. 5. Não se verifica má-fé processual, pois houve tentativa de cumprimento, ainda que inadequada, do requisito legal, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. 6. A alegação de violação aos princípios processuais não afasta a exigência legal quanto ao preparo, tampouco justifica nova intimação. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O recolhimento simples das custas recursais, após intimação para pagamento em dobro, configura deserção e impede o conhecimento do recurso. dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, § 4º; 932, inc. III e parágrafo único; 1.021, § 4º; CF/1988, art. 5º, LIV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0704388-45.2019.8.07.0008, Rel. Des. Leonardo roscoe bessa, 6ª turma cível, j. 28/2/2024, dje 25/3/2024; STJ, AGRG no AG n. 451.125/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª turma, dje 19/12/2002; STJ, agint no RESP n. 1.412.884/MT, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, 3ª turma, j. 4/5/2020, dje 8/5/2020. (TJDF; AgIntCv 0722939-87.2025.8.07.0000; Ac. 2078981; Sexta Turma Cível; Relª Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 10/12/2025; Publ. PJe 21/01/2026)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. 1. A interposição de recurso com preparo realizado em dia útil subsequente à data do protocolo, ainda que este ocorra após o horário bancário, caracteriza intempestividade quando o ato de interposição se dá dentro do expediente forense e há meios de pagamento instantâneo. 2. A intimação para recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º do Código de Processo Civil, exige o pagamento integral do valor devido multiplicado por dois, não se admitindo a mera complementação do valor inicialmente recolhido a menor ou intempestivamente. 3. Recurso que não traz elementos novos capazes de modificar a decisão. Mantida a decisão agravada. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJRS; AI 5217286-38.2025.8.21.7000; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Oyama Assis Brasil de Moraes; Julg. 11/12/2025; DJERS 12/12/2025)

Pelo exposto, com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
deste agravo interno ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.